Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-35.2020.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800306-35.2020.8.14.0109

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, IVANDO BARROS DIAS, ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA EFETIVAÇÃO DA DILIGÊNCIA – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, somente a pessoa jurídica DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME fora citada, conforme se depreende da certidão ID Nº. 9757347, inexistindo nos autos a devolução dos mandados de citação referentes aos réus ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS E IVANDO BARROS DIAS.

2-
Com efeito, o art. 239 do CPC, dispõe que a citação inicial do réu é indispensável para a validade do processo. Assim, necessário reconhecer que a ausência de citação é óbice ao válido e regular prosseguimento do feito, por obstaculizar a instauração da relação processual e, por conseguinte, a prolação da sentença definitiva.

3-
Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser anulada, a fim de que os autos retornem ao juízo de 1º grau, para regular processamento do feito e a consequente citação dos réus.

4-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelados
DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, IVANDO BARROS DIAS, ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS
.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa, que nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação dos requeridos, ora apelados
DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, IVANDO BARROS DIAS E ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS
pagarem solidariamente ao autor a quantia de R$ 574.919,59 (quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), condenando ainda a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (ID Nº. 9757350).

BANCO DO BRASIL S/A,
a fim de evitar nulidades processuais, interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 9757353)
,
alegando a nulidade do processo, em raz
ã
o da aus
ê
ncia de cita
çã
o dos r
é
us IVANDO BARROS DIAS E ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS, ressaltando ser a mesma indispens
á
vel para configurar a rela
çã
o processual.

Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que a senten
ç
a ora vergastada seja anulada, para se determinar o prosseguimento do feito, com a regular cita
çã
o dos referidos r
é
us.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidade em razão da suscitada ausência de citação dos réus.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, somente a pessoa jurídica DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME fora citada, conforme se depreende da certidão ID Nº. 9757347, inexistindo nos autos a devolução dos mandados de citação referentes aos réus ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS E IVANDO BARROS DIAS.

Com efeito, o art. 239 do CPC, dispõe que a citação inicial do réu é indispensável para a validade do processo. Assim, necessário reconhecer que a ausência de citação é óbice ao válido e regular prosseguimento do feito, por obstaculizar a instauração da relação processual e, por conseguinte, a prolação da sentença definitiva.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1. O apelante não foi citado da presente demanda, o que impede o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. 2. A ausência de citação torna impossível à parte o exercício do contraditório que, mais do que o simples direito de se manifestar, consiste na possibilidade de efetivamente influir no convencimento do juiz e, assim, contribuir para a formação de sua decisão. 3. A citação configura ato processual cuja ausência enseja nulidade absoluta e, portanto, insanável, do processo, sem o qual a relação jurídica processual sequer se constitui. 5. Sentença anulada.
(TJ-ES - APL: 00018515520148080044, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE PENSÃO POR MORTE - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE DA MESMA CLASSE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE - NULIDADE RECONHECIDA SENTENÇA ANULADA. 1 - verificado que os filhos menores do falecido não figuram no polo passivo de demanda em que se discute o direito à pensão por morte, deve ser anulada a sentença, para que outro decisum seja proferido após a regularização processual (TRF4, APC 105029720154049999, DJe 13/06/2017). 2 - A ausência de citação dos demais pensionista, alcançados pelo fracionamento da pensão, vicia de nulidade a ação por violação à regra do litisconsórcio necessário previsto no artigo 114 do CPC
. 3 Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00087919120178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser anulada, a fim de que os autos retornem ao juízo de 1º grau, para regular processamento do feito e a consequente citação dos réus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a senten
ç
a, determinando o retorno dos autos ao ju
í
zo de 1
º
grau, para regular processamento do feito e a consequente cita
çã
o dos r
é
us.

É
COMO VOTO.

Belém, 03/11/2022